Tribunal: TJBA
Processo: 8057609-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057609-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO

APELADO: ENEDINA MEIRE DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Santander Noroeste S/A contra sentença da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Enedina Meire dos Santos Sousa para: (i) declarar a inexistência de débito referente a contrato bancário, (ii) determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, e (iv) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
O banco recorrente sustentou que a contratação ocorreu regularmente pela modalidade eletrônica denominada “Clique Único”, validada mediante senha pessoal, havendo liberação de valores na conta da autora. Alegou utilização dos recursos e ausência de pagamento, pugnando pela reforma da sentença, com exclusão ou redução da indenização fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões, afirmando inexistir prova da contratação, sendo as telas sistêmicas documentos unilaterais sem valor probatório. Defendeu a manutenção integral da sentença e pleiteou a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se houve comprovação da contratação do débito atribuído à consumidora e, em caso negativo, se é devida indenização por danos morais em virtude da negativação indevida.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (art. 14, CDC).

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, os bancos respondem objetivamente por fraudes ou delitos praticados no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

5. O banco recorrente não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, insuficientes para demonstrar o vínculo contratual. Não foram apresentados documentos que evidenciassem a efetiva solicitação e entrega de cartão ou senha.
6. Restou caracterizada falha na prestação do serviço, sendo indevida a negativação do nome da consumidora, que gera dano moral presumido
(
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantido.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; AgInt no AREsp 1237491/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018; Súmula 362/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.